Tribunal: STF
Processo: RHC 65696
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
AÇÃO PENAL: NULIDADE. DEFICIENCIAS NO INQUERITO POLICIAL SÓ POR SI
NÃO A JUSTIFICAM.
EMBORA POSSA TER HAVIDO IRREGULARIDADES NO INQUERITO POLICIAL, NÃO
AFETA TAL CIRCUNSTANCIA A AÇÃO PENAL, POIS PODE O JUIZ ATÉ
PRESCINDIR DE ELEMENTOS ALI PORVENTURA COLHIDOS, DESDE QUE EXISTAM
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA QUE O ACUSADO RESPONDA AO PROCESSO.
NULIDADE INEXISTENTE.